Tribunal: TJBA
Processo: 0000367-39.2015.8.05.0210
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000367-39.2015.8.05.0210 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES Advogado(s): PATRICIA DE OLIVEIRA DE MIRANDA, JOEL CAETANO DA SILVA NETO registrado(a) civilmente como JOEL CAETANO DA SILVA NETO APELADO: INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTO 2000 LTDA EPP Advogado(s):MARCELO HOFFMANN ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 321 DO CPC. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. CONTINUIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Município contra sentença que julgou improcedentes Embargos à Execução opostos em face de execução fundada em notas de empenho liquidadas, afastando a alegação de excesso de execução por ausência de memória de cálculo e indeferindo pedido de denunciação da lide ao ex-Prefeito responsável pela contratação administrativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que deixa de examinar alegação de excesso de execução formulada sem a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor devido, sem oportunizar emenda à inicial; (ii) estabelecer se é admissível a denunciação da lide ao ex-gestor municipal, em sede de embargos à execução, com o objetivo de transferir a responsabilidade pelo débito. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos à execução possuem natureza de ação de conhecimento incidental, impondo ao embargante o ônus de formular alegações precisas e devidamente comprovadas, especialmente quando se discute excesso de execução. O art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC estabelece regime especial e rigoroso para a alegação de excesso de execução, exigindo a indicação do valor tido por correto e a apresentação de memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar ou de não conhecimento do fundamento. A norma especial do art. 917 do CPC prevalece sobre a regra geral do art. 321 do CPC, sendo inadmissível a concessão de prazo para emenda da inicial dos embargos quando ausente a memória de cálculo. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça veda a emenda posterior da petição inicial dos embargos à execução para suprir a ausência de demonstrativo de cálculo, inclusive quando o embargante é a Fazenda Pública. No caso concreto, o Município deixou de apresentar memória de cálculo desde a propositura dos embargos, mantendo alegação genérica de excesso de execução por longo período, configurando preclusão consumativa. A execução está lastreada em notas de empenho devidamente liquidadas, que comprovam a prestação do serviço e a obrigação do ente público de efetuar o pagamento. O princípio da continuidade administrativa e a Teoria do Órgão impedem que o Município se exima de obrigações regularmente assumidas sob a alegação de mudança de gestor. A denunciação da lide é incompatível com o procedimento executivo quando utilizada com o propósito de transferir integralmente a responsabilidade pelo débito a terceiro, devendo eventual direito de regresso ser discutido em ação autônoma. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000367-39.2015.8.05.0210, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES e como apelada INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTO 2000 LTDA EPP. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .